Tribunal: TJMT
Processo: 1010749-71.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010749-71.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), AMANDA PAOLA ASSIS WERNER - CPF: 038.064.201-81 (EMBARGANTE), CLARA WERNER - CPF: 482.345.241-00 (EMBARGANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.152.143/0003-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RENATO WERNER - CPF: 038.064.221-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA WERNER - CPF: 482.343.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. COOBRIGADAS SOLIDÁRIAS. SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. CREDOR DISSIDENTE. INOPONIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por coobrigadas solidárias contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. As embargantes alegaram omissões e contradições quanto ao adimplemento do crédito no plano de recuperação judicial, ao risco de duplicidade de cobrança, à supressão de garantias fidejussórias, à coisa julgada da homologação do plano, ao princípio do par conditio creditorum, à ausência de interesse processual e à limitação da execução ao saldo remanescente.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa ao admitir o prosseguimento da execução contra coobrigadas solidárias, apesar da recuperação judicial da devedora principal; (ii) saber se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê supressão de garantias fidejussórias é oponível ao credor que votou contra sua aprovação; e (iii) saber se os embargos de declaração comportam efeitos infringentes para extinguir ou suspender a execução, ou limitar a cobrança ao saldo remanescente do plano.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados, fiadores ou devedores solidários, pois a novação recuperacional não lhes estende, de modo automático, os efeitos suspensivos e extintivos próprios do devedor em recuperação.

6.

Os pagamentos parciais realizados no âmbito do plano de recuperação judicial não extinguem a responsabilidade das coobrigadas pelo valor integral da obrigação, ressalvado o direito de regresso e a sub-rogação contra a devedora principal, caso ocorra pagamento pelas garantidoras.

7.

A cláusula de supressão de garantias fidejussórias prevista em plano de recuperação judicial é válida, mas sua eficácia depende de anuência expressa do credor titular da garantia, não alcançando credores ausentes, abstinentes ou dissidentes.

8.

Constatado que a instituição financeira votou contrariamente à cláusula de supressão de garantias na Assembleia Geral de Credores, a disposição recuperacional é inoponível ao exequente, que conserva seus direitos contra as coobrigadas solidárias.

9.

A coisa julgada formada na homologação do plano de recuperação judicial não tem aptidão para extinguir, em relação a credor não anuente, garantias cuja preservação é assegurada pelo art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

10.

O princípio do
par conditio creditorum
rege a relação concursal entre credores submetidos ao processo recuperacional, não impedindo o exercício de pretensão executiva contra terceiros garantidores sujeitos ao direito comum das obrigações.

11.

A integração da fundamentação quanto às cláusulas do plano, ao REsp nº 1.700.487/MT e ao precedente do TJMT invocado pelas embargantes não altera o resultado do julgamento, pois a jurisprudência atual da 2ª Seção do STJ condiciona a supressão de garantias à anuência do credor.

IV. Dispositivo e tese

12.

Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeito infringente, apenas para suprir omissão quanto à análise das cláusulas de supressão de garantias do plano de recuperação judicial.

Tese de julgamento:

“1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados solidários, fiadores ou garantidores, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula nº 581/STJ. 2. A cláusula de plano de recuperação judicial que prevê supressão de garantias fidejussórias somente é eficaz em relação ao credor que a ela anuiu expressamente, sendo inoponível ao credor que votou contra sua aprovação. 3. Os pagamentos parciais realizados no plano de recuperação judicial não extinguem, por si sós, a responsabilidade integral dos coobrigados solidários, ressalvado o direito de regresso e de sub-rogação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI, 502, 506, 924, II e III, 926 e 1.022; CC, arts. 114, 283, 346 e 361; Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 49, §§ 1º e 2º, 50, § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 885, REsp nº 1.333.349/SP; Súmula nº 581/STJ; STJ, REsp nº 1.700.487/MT, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgInt no REsp nº 2.092.822/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.12.2023; STJ, AREsp nº 3.050.889, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.12.2025; STJ, REsp nº 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.06.2024; TJMT, AI nº 1014607-57.2019.8.11.0000, j. 22.04.2020; TJMT, AI nº 1004255-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Vice-Presidência, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
AMANDA PAOLA ASSIS WERNER
e
CLARA WERNER GARGANTINI
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar omissões e contradições que, segundo as embargantes, comprometem a validade da prestação jurisdicional, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para extinguir a execução originária ou, subsidiariamente, limitar a cobrança ao saldo remanescente após os pagamentos realizados no âmbito do Plano de Recuperação Judicial.

O acórdão embargado (ID 366081881), proferido por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT que rejeitara a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução nº 1006319-09.2019.8.11.0037, movida pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.,
como devedora principal, e das embargantes como coobrigadas solidárias, fundada em Cédula de Crédito Bancário — Empréstimo Capital de Giro nº 385/8231504, no valor de R$ 89.320,92.

O julgado assentou que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados, fiadores e devedores solidários, por força do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, sendo inaplicáveis a eles os efeitos suspensivos e novatórios previstos para o devedor principal. Aplicou a tese vinculante do Tema 885 do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp nº 1.333.349/SP, e afastou os argumentos de novação, duplicidade de cobrança, supressão de garantias e ausência de interesse processual, concluindo que os documentos apresentados não comprovavam, de forma inequívoca, a quitação integral do débito ou a identidade plena entre o crédito executado e aquele submetido ao plano, sendo incabível o reconhecimento da extinção da execução em sede de exceção de pré-executividade.

Nos embargos apresentados (ID 368681439), as embargantes afirmam que o acórdão incorreu em omissões estruturantes e em contradição interna, apontando doze vícios distintos. Sustentam, em síntese, que o julgado silenciou sobre circunstância fática central e incontroversa — o crédito objeto da execução vem sendo regularmente adimplido nos termos do Plano de Recuperação Judicial homologado —, deslocando indevidamente o eixo da discussão para a exigência de quitação integral, quando, segundo afirmam,
"a controvérsia devolvida ao Tribunal jamais se limitou à demonstração de quitação integral da dívida. O ponto nodal sempre foi outro: a incompatibilidade entre o prosseguimento da execução individual e a existência de cumprimento regular do plano recuperacional."

Apontam, ainda, que o acórdão incorreu em erro de premissa ao tratar a tese das agravantes como fundada na alegação de que o pagamento parcial seria suficiente para extinguir a responsabilidade dos coobrigados, quando, na verdade,
"a discussão, portanto, não reside na extensão da responsabilidade solidária, mas na compatibilidade entre a execução individual e o regime concursal em curso."

As embargantes sustentam, ademais, que o acórdão afastou o risco de duplicidade de cobrança com fundamentação abstrata, invocando o direito de regresso e a sub-rogação sem enfrentar a realidade concreta dos autos, e que deixou de analisar a incidência do art. 924, II e III, do CPC, bem como as disposições expressas do Plano de Recuperação Judicial que previam a supressão das garantias fidejussórias e a extinção das execuções em face dos coobrigados. Apontam contradição na aplicação do Tema 885 do STJ, afirmando que o acórdão
"embora reconheça premissas fáticas incompatíveis com sua conclusão — notadamente a submissão do crédito ao Plano de Recuperação Judicial e a existência de adimplemento em curso —, aplica o precedente do Tema 885/STJ como se estivesse diante de situação ordinária, desprovida de tais particularidades."
Invocam o REsp nº 1.700.487/MT e precedentes do próprio TJMT como omitidos pelo acórdão, sustentam a violação à coisa julgada decorrente da homologação do PRJ, a violação ao princípio do
par conditio creditorum
, a ausência de interesse processual do exequente e, subsidiariamente, a necessidade de limitação da cobrança ao saldo remanescente após os pagamentos realizados no âmbito do plano.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes para extinguir a execução em face das embargantes ou, subsidiariamente, suspendê-la até o cumprimento integral do PRJ ou, ainda subsidiariamente, limitar a cobrança ao saldo remanescente após a dedução integral dos valores pagos no âmbito do plano. Requerem, também, o prequestionamento expresso dos arts. 489, §1º, IV e VI; 924, II e III; 502; 926, todos do CPC; e arts. 47, 49, §§1º e 2º, e 59 da Lei nº 11.101/2005.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo in albis sem apresentar manifestação, conforme certidão de ID 373664367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração com pedido de efeito infringente
opostos por
AMANDA PAOLA ASSIS WERNER
e
CLARA WERNER GARGANTINI
em face do acórdão de ID 366081881, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
desproveu o agravo de instrumento
, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade na Execução de Título Extrajudicial nº 1006319-09.2019.8.11.0037, movida pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da devedora principal
GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.
(em recuperação judicial) e das ora embargantes como coobrigadas solidárias.

Os requisitos de admissibilidade estão presentes, motivo pelo qual
CONHEÇO dos embargos.

O acórdão embargado desproveu o agravo de instrumento das coobrigadas com fundamento em três eixos:

(i) aplicação do Tema 885/STJ e da Súmula 581/STJ, que estabelecem que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados e garantidores;

(ii) preservação das garantias prevista no art. 49, §1°, e no art. 59 da Lei 11.101/2005, com ressalva de que a novação recuperacional não se estende aos terceiros garantidores; e

(iii) insuficiência probatória para reconhecimento da extinção da execução em sede de exceção de pré-executividade, que exige cognição sumária sem dilação probatória.

As embargantes apontam doze vícios (A a L). Saliento, desde já, que os
Vícios A
(omissão sobre o adimplemento em curso no PRJ),
B
(erro de premissa sobre quitação parcial),
C
(omissão sobre risco concreto de duplicidade),
F
(contradição na aplicação do Tema 885),
I
(omissão quanto à coisa julgada — art. 502, CPC),
J
(omissão sobre par conditio creditorum) e
K
(omissão sobre ausência de interesse processual)
não configuram omissão, contradição ou obscuridade
nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente (i) os pagamentos parciais no âmbito da recuperação judicial, consignando que
"tais documentos, ainda que demonstrem pagamentos parciais no âmbito da recuperação judicial, não têm o condão de extinguir a responsabilidade solidária dos coobrigados pelo valor integral da obrigação";
(ii) o risco de duplicidade, afastando-o com fundamento no direito de regresso (art. 283, CC) e na sub-rogação (art. 346, CC); e (iii) o princípio do
par conditio creditorum,
fundamentando que este
"rege exclusivamente as relações entre credores no âmbito do processo de recuperação judicial ou falimentar, não se estendendo às relações entre credor e terceiros garantidores."

A discordância das embargantes com as conclusões do acórdão não configura vício declaratório.

Contudo, buscando evitar alegação de nova omissão, passo a analisar os referidos vícios de modo dicotomizado.

·

Omissão quanto ao fato de o crédito estar sendo adimplido no PRJ

As embargantes sustentam que o acórdão teria silenciado sobre "circunstância fática central e incontroversa: o crédito objeto da execução não apenas se encontra submetido ao processo de recuperação judicial, como vem sendo regularmente adimplido nos termos do Plano de Recuperação Judicial homologado."

O vício
não se configura
. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos pagamentos parciais realizados no âmbito da recuperação judicial, consignando que:

"Os documentos apresentados, ainda que demonstrem pagamentos parciais no âmbito da recuperação judicial, não têm o condão de extinguir a responsabilidade solidária dos coobrigados pelo valor integral da obrigação. A quitação parcial no processo recuperacional não libera automaticamente os garantidores, que respondem pela totalidade do débito, ressalvado o direito de regresso."

A conclusão do acórdão — de que pagamentos parciais no âmbito do PRJ não extinguem a responsabilidade das coobrigadas — é coerente com a orientação vinculante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 885; Súmula 581/STJ). Não há silêncio sobre o fato: há enfrentamento com conclusão contrária à pretendida pelas embargantes. O que se configura é discordância quanto ao resultado, não omissão.

Assim sendo,
REJEITO
a omissão apontada.

·

Erro de premissa quanto à quitação parcial e à responsabilidade das coobrigadas

As embargantes alegam que o acórdão teria incorrido em
"erro de premissa ao tratar a controvérsia como se a tese das Agravantes estivesse fundada na alegação de que a quitação parcial da dívida seria suficiente para extinguir a responsabilidade dos coobrigados",
quando, na verdade, a tese seria a
"incompatibilidade entre a execução individual e o regime concursal em curso."

O vício
não se configura
. O acórdão não ignorou a distinção entre quitação parcial e incompatibilidade com o regime concursal. Ao contrário, o voto examinou de forma ampla a questão da responsabilidade das coobrigadas à luz do regime da recuperação judicial, assentando:

(i)

que a recuperação judicial não se estende aos coobrigados;

(ii)

que a novação recuperacional não atinge as garantidoras; e

(iii)

que os pagamentos parciais no PRJ não modificam a responsabilidade integral das coobrigadas.

O argumento da "incompatibilidade com o regime concursal" não constitui tese autônoma diferente da questão da responsabilidade das coobrigadas no contexto do PRJ — é, em essência, a mesma matéria examinada pelo acórdão sob o ângulo do Tema 885/STJ. O suposto
"desvio de premissa"
é, na realidade, discordância quanto ao enquadramento jurídico adotado, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Assim sendo,
REJEITO
a omissão apontada.

·

Omissão quanto ao risco concreto de duplicidade de cobrança

As embargantes sustentam que o acórdão teria afastado o risco de duplicidade
"com base em fundamentação abstrata, invocando os institutos do direito de regresso e da sub-rogação, sem enfrentar a realidade concreta delineada nos autos."

O vício
não se configura
. O acórdão embargado examinou expressamente o argumento e o repeliu com fundamento específico, nos seguintes termos:

"O argumento relativo ao alegado risco de pagamento em duplicidade revela-se juridicamente inconsistente. A sistemática legal prevê mecanismos adequados e suficientes para evitar tal situação, notadamente através do instituto do direito de regresso previsto no artigo 283 do Código Civil e da possibilidade de sub-rogação nos direitos do credor, conforme disciplinado no artigo 346 do mesmo diploma legal.

O eventual pagamento pelos coobrigados não configura bis in idem, mas sim o regular cumprimento de obrigação assumida de forma solidária, com as consequentes possibilidades de ressarcimento contra o devedor principal."

A afirmação de que esta fundamentação seria "abstrata" revela, mais uma vez, discordância com a solução jurídica adotada. O direito de regresso e a sub-rogação são institutos jurídicos plenamente operativos que a própria legislação civil consagra como mecanismos de equilíbrio na responsabilidade solidária. A argumentação do acórdão não é abstrata — é a solução legalmente prevista para a situação concreta. Não há omissão.

Assim sendo,
REJEITO
a omissão apontada.

·

Omissão quanto à incidência do art. 924, II e III, do CPC

As embargantes sustentam que o acórdão teria deixado de enfrentar o art. 924, II e III, do CPC, segundo o qual a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita ou quando o executado obtiver
"por qualquer outro meio a extinção total da dívida",
o que ocorreria pela satisfação no âmbito do juízo universal da recuperação judicial.

O vício
não se configura
. A extinção da execução prevista no art. 924, II e III, do CPC pressupõe a satisfação efetiva do crédito — seja pelo pagamento integral ao próprio credor exequente, seja pela extinção total da dívida por meio juridicamente idôneo que, em relação a ele, tenha eficácia extintiva.

No caso concreto, o cumprimento parcial do PRJ pela devedora principal não satisfez o crédito do Banco Bradesco perante as coobrigadas. Isto porque, como se demonstrará no exame dos Vícios E, G e H, o Banco Bradesco S.A.
votou contrariamente
à cláusula de supressão de garantias na Assembleia Geral de Credores, o que torna a cláusula do PRJ
inoponível
ao exequente. Não podendo o regime do PRJ ser oposto ao Bradesco, não há extinção do crédito "por outro meio" em relação às coobrigadas. A execução individual tem utilidade e fundamento.

O art. 924 do CPC foi, portanto, implicitamente afastado pela própria
ratio decidendi
do acórdão, que manteve a execução com fundamento nos arts. 49, §1°, e 59 da Lei 11.101/2005 c/c a Súmula 581/STJ. Não há omissão relevante, pois o enfrentamento do fundamento normativo (LREF) contém necessariamente a resposta ao dispositivo processual invocado.

Assim sendo,
REJEITO
a omissão apontada.

·

Omissão sobre as cláusulas do PRJ, sobre o REsp 1.700.487/MT e sobre o precedente do TJMT

Estes três vícios serão analisados conjuntamente
, pois gravitam em torno de uma mesma questão jurídica: a eficácia da cláusula de supressão de garantias fidejussórias, prevista no Plano de Recuperação Judicial da Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda. em relação ao
BANCO BRADESCO S.A
.

Reconheço que o acórdão embargado, ao aplicar a regra geral do Tema 885/STJ, não examinou expressamente: (E) o conteúdo específico das cláusulas do PRJ que preveem supressão das garantias fidejussórias; (G) o precedente do STJ no REsp 1.700.487/MT (Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02/04/2019), expressamente invocado pelas agravantes nas razões do agravo; e (H) o precedente deste Tribunal no AI nº 1014607-57.2019.8.11.0000, também citado pelas agravantes.

Tais omissões, nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, §1°, IV, do CPC, são sanáveis por embargos de declaração. Passo a supri-las, para, ao final, concluir pela manutenção do resultado.

Nesse sentido, cobra relevo consignar que o REsp nº 1.700.487/MT (Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02/04/2019) decidiu por maioria que a cláusula de supressão de garantias aprovada pela AGC vincularia todos os credores, incluindo dissidentes e ausentes. Este, porém, é o entendimento de uma turma fracionária, que foi superado por decisão do órgão julgador de estatura superior.

A
2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
, competente para uniformizar a jurisprudência em matéria de direito empresarial e civil, firmou posição em sentido diametralmente oposto, consagrando que
"a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e
oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva
, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição"
— tese que exige a
anuência expressa
do credor para que a cláusula de supressão lhe seja oponível.

Este entendimento encontra-se consolidado em múltiplos precedentes do STJ, incluindo o julgamento da própria lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze — relator do REsp 1.700.487/MT —, que, ao apreciar o
AgInt no REsp nº 2.092.822/MT
, aplicou a nova orientação da 2ª Seção. Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO ATRELADA À VIABILIDADE ECONÔMICA. DESCUMPRIMENTO. AUTOMÁTICA CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. APLICAÇÃO AOS CREDORES QUE EXPRESSAMENTE DERAM ANUÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. Precedentes. 2. Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que compete exclusivamente ao Juízo da recuperação. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2092822 MT 2023/0291408-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)"

Este entendimento é também reafirmado no AREsp 3050889 (Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/12/2025), mencionado nos presentes embargos, que preserva a exigência de anuência expressa do credor titular da garantia — posição que o Ministro João Otávio de Noronha sempre defendeu, inclusive ao divergir, no REsp 1.700.487/MT, da posição então majoritária.

É igualmente consolidada a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que adotou integralmente a orientação da 2ª Seção do STJ:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, COM RESSALVAS – (...) – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSA QUE ATINGE SÓ OS CREDORES QUE ANUÍRAM DE FORMA EXPRESSA – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI Nº. 11.101/2005 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ (...)
(TJ-MT 10068929020218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022)"

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECUPERANDA E COOBRIGADOS – (...) – CLÁUSULA DE EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS - VÁLIDA E OPONÍVEL SOMENTE AOS CREDORES ANUENTES - ART. 49, § 1º, LEI 11.101/2005 - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - (...) PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS/COOBRIGADOS NÃO ANUENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias e que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição, como manifestado pelo autor.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003118-86.2016.8.11.0051, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)"

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECUPERANDA E COOBRIGADOS - PROCEDÊNCIA - (...) – CLÁUSULA DE EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS - VÁLIDA E OPONÍVEL SOMENTE AOS CREDORES ANUENTES - ART. 49, § 1º, LEI 11.101/2005 - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - (...) PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS/COOBRIGADOS NÃO ANUENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias e que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00030019520168110051, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)"

No mesmo sentido, o TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10042553020258110000 (Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Vice-Presidência, j. 22/04/2025).

Suprida a omissão, a regra aplicável ao caso é a seguinte: a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê supressão de garantias fidejussórias é
juridicamente válida
, mas sua
eficácia
está condicionada à anuência expressa do credor titular da garantia. Não alcança os credores ausentes da AGC, os que se abstiveram de votar, e especialmente
aqueles que votaram contra
. O fundamento normativo desta regra reside nos arts. 49, §1°, e 50, §1°, da Lei 11.101/2005, no art. 361 do Código Civil (a novação não se presume) e no art. 114 do mesmo diploma (interpretação restritiva das cláusulas de renúncia de direito).

Consta dos autos que o
Banco Bradesco S.A. votou contrariamente
à cláusula de supressão das garantias fidejussórias na Assembleia Geral de Credores da devedora principal
GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.

Este fato é juridicamente determinante e inafastável. Tendo o Banco Bradesco se oposto expressamente à cláusula de supressão, ela lhe é
absolutamente inoponível
. O exequente conserva integralmente seus direitos e privilégios contra as coobrigadas, nos termos do art. 49, §1°, da Lei 11.101/2005. O precedente do TJMT citado pelas embargantes (AI nº 1014607-57.2019.8.11.0000, j. 22/04/2020) foi proferido sob a égide do entendimento então vigente no REsp 1.700.487/MT — orientação superada pela 2ª Seção do STJ em 2021 e pela jurisprudência posterior deste Tribunal, consoante os precedentes acima transcritos. Não há, portanto, contradição entre o acórdão embargado e a jurisprudência atual desta Corte.

Assim sendo, o que se extrai é que as eventuais omissões restam suprimidas pelos fundamentos acima. Contudo, a integração da fundamentação
confirma e reforça
a correção do resultado do acórdão embargado. Não há efeito infringente.

Acolho parcialmente
os vícios apontados no presente tópico,
sem efeito infringente
, para integrar a fundamentação do acórdão nos termos acima expostos, mantendo integralmente o dispositivo.

·

Contradição na aplicação do Tema 885 do STJ

As embargantes alegam contradição interna no acórdão, ao argumento de que este teria
"reconhecido premissas fáticas incompatíveis com sua conclusão — notadamente a submissão do crédito ao Plano de Recuperação Judicial e a existência de adimplemento em curso —"
e, ainda assim, aplicado o Tema 885 sem realizar o necessário
distinguishing
.

O vício
não se configura
. Para que haja contradição sanável por embargos de declaração, é imprescindível que as duas proposições inconciliáveis estejam contidas no
próprio acórdão
, em contradição lógica interna entre suas premissas e sua conclusão. Não é o caso.

O acórdão reconheceu a existência da recuperação judicial e dos pagamentos parciais, e, com base nessas premissas, concluiu — de forma juridicamente coerente e alinhada ao Tema 885/STJ — que esses fatos não obstam o prosseguimento da execução contra as coobrigadas. A coerência do raciocínio é interna: dado que as coobrigadas não se beneficiam dos efeitos da recuperação judicial (premissa), a execução contra elas prossegue (conclusão). Não há contradição lógica — há conclusão jurídica com a qual as embargantes discordam.

O verdadeiro fundamento do argumento das embargantes está na exceção do REsp 1.700.487/MT (cláusula de supressão no PRJ) — tema que foi enfrentado nos Vícios E, G e H e que, como demonstrado, não conduz ao resultado pretendido, dado que o Banco Bradesco votou contra a cláusula.

Assim sendo,
REJEITO
a contradição apontada.

·

Omissão quanto à coisa julgada (art. 502 do CPC) e à força vinculante do PRJ homologado

As embargantes sustentam que o acórdão deixou de enfrentar a incidência do art. 502 do CPC, sob o argumento de que a decisão homologatória do PRJ, transitada em julgado com as cláusulas de supressão de garantias, vincularia o Banco Bradesco.

O vício
não se configura
, pelos seguintes fundamentos:

Em primeiro lugar, a força vinculante do PRJ homologado é limitada pela própria Lei 11.101/2005. O art. 49, §1°, da LREF preserva expressamente os direitos dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso — o que significa que a decisão homologatória do PRJ não tem aptidão de extinguir, em relação a credores não anuentes, os direitos que a própria lei expressamente lhes preserva.

Em segundo lugar, a "coisa julgada" da homologação do PRJ tem por objeto a concessão da recuperação judicial e a aprovação do plano — não a extinção das garantias de credores específicos que não anuíram com a cláusula de supressão. A extensão da coisa julgada àquele que não integrou, de forma expressa, o acordo recuperacional violaria o art. 506 do CPC (a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada) e o art. 49, §1°, da LREF.

Finalmente, a questão da eficácia da cláusula de supressão em face do Banco Bradesco — que votou
contra
— foi já examinada e a cláusula é inoponível ao exequente. Não há coisa julgada que vincule credor que expressamente discordou da supressão de sua garantia.

Assim sendo,
REJEITO
a omissão apontada.

·

Omissão quanto ao princípio do
par conditio creditorum

As embargantes sustentam que o acórdão teria omitido o enfrentamento do princípio da paridade de tratamento entre os credores, ao permitir que o Banco Bradesco busque a satisfação do crédito fora das condições do PRJ.

O vício
não se configura
. O acórdão embargado examinou expressamente o argumento, consignando:

"A invocação do princípio do par conditio creditorum pelas agravantes revela equívoco conceitual. Este princípio fundamental do direito concursal rege exclusivamente as relações entre credores no âmbito do processo de recuperação judicial ou falimentar, não se estendendo às relações entre credor e terceiros garantidores, que permanecem disciplinadas pelo direito comum das obrigações. A aplicação deste princípio pressupõe a submissão dos sujeitos ao regime concursal, o que não ocorre em relação aos coobrigados, conforme expressamente estabelecido no artigo 49, §1°, da Lei nº 11.101/2005."

Há fundamentação expressa e direta sobre o tema. Não há omissão. O que há é discordância das embargantes com a solução jurídica adotada — o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Assim sendo,
REJEITO
a omissão apontada.

·

Omissão quanto à ausência de interesse processual do exequente

As embargantes sustentam que o acórdão teria omitido o enfrentamento da ausência de interesse processual do Banco Bradesco, uma vez que o crédito já estaria sendo satisfeito no âmbito do PRJ.

O vício
não se configura
, por dois fundamentos.

Primeiramente, a preservação dos direitos do credor contra as coobrigadas — estabelecida pelo art. 49, §1°, da Lei 11.101/2005 e pela Súmula 581/STJ — constitui, por si só, o fundamento do interesse processual do exequente: ele tem direito líquido e certo de perseguir seu crédito junto às garantidoras, independentemente do regime recuperacional da devedora principal.

Em segundo lugar, o acórdão enfrentou implicitamente a questão ao manter o prosseguimento da execução: ao afirmar que a recuperação judicial não afeta o direito do credor contra coobrigadas, o acórdão necessariamente reconheceu a presença do interesse de agir. A ausência de pronunciamento nominal sobre o "interesse processual" não configura omissão quando o resultado do julgamento é incompatível com o acolhimento desta tese.

Assim sendo,
REJEITO
a omissão apontada.

·

Omissão quanto à tese subsidiária de limitação da cobrança ao saldo remanescente

As embargantes sustentam que o acórdão teria omitido o enfrentamento da tese de limitação da execução ao saldo que eventualmente remanescesse após a novação e os pagamentos realizados no PRJ, citando precedentes deste Tribunal.

O acórdão embargado não se omitiu sobre este ponto. Ao contrário, afastou a tese expressamente:

"Quanto à pretensão subsidiária de limitação da cobrança ao saldo remanescente após os pagamentos efetuados no processo recuperacional, verifica-se que tal pleito contraria a própria natureza da responsabilidade solidária assumida pelas coobrigadas. A responsabilidade dos avalistas e coobrigados é integral pelo valor total da obrigação, nos termos da legislação cambial e civil aplicável. A novação operada pela recuperação judicial não alcança os garantidores, mantendo-se íntegra sua responsabilidade pelo montante original do débito, ressalvado o direito de regresso contra o devedor principal pelos valores eventualmente pagos."

Cobra relevo, ainda, consignar que o c. Superior Tribunal de Justiça assentou:

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MOVIDA EM FACE DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581/STJ. AVAL. AUTONOMIA. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS. ART. 49, § 1º, E ART. 59, CAPUT, DA LEI 11.101/05. AVALISTA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA GARANTIDA. (...)
Assim, não sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor.
(...) Recurso especial provido.
(STJ, REsp nº 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/06/2024 – destaque nosso)

Registra-se que os precedentes do TJMT invocados pelas embargantes (AI nº 1004597-75.2024.8.11.0000 e AI nº 1021841-85.2022.8.11.0000) dizem respeito a situações em que o próprio credor havia anuído com as condições do PRJ — hipótese diversa do presente caso, em que o Banco Bradesco votou contrariamente à supressão de suas garantias.

Assim sendo,
REJEITO
a omissão apontada.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos de declaração, sem efeito infringente
, para suprir a omissão relativa a análise das cláusulas de supressão de garantias do PRJ, ao REsp 1.700.487/MT e ao precedente do TJMT (AI nº 1014607-57.2019.8.11.0000), integrando o acórdão com a fundamentação explicitada, cujo resultado confirma a correção do julgado: a cláusula de supressão é inoponível ao Banco Bradesco S.A., que votou contrariamente na AGC, nos termos da jurisprudência consolidada da 2ª Seção do STJ (confirmada pelo AgInt no REsp 2.092.822/MT, Marco Aurélio Bellizze, j. 04/12/2023; AREsp 3050889, João Otávio de Noronha, j. 03/12/2025) e deste Tribunal.

Mantenho
integralmente o dispositivo do acórdão embargado: agravo de instrumento conhecido e desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026